Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença de impronúncia proferida nos autos da ação penal movida em desfavor do acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), por fato ocorrido em 02/06/2024. Consta da denúncia que o acusado teria desferido um golpe de faca contra a vítima, sem, contudo, atingi-la, motivado por desavenças anteriores. O juízo de primeiro grau concluiu pela ausência de provas da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, razão pela qual impronunciou o acusado com fundamento no art. 414 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório coligido aos autos é apto a demonstrar a materialidade do delito; (ii) aferir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito não foi comprovada nos autos, pois a vítima não foi ouvida em Juízo e suas declarações extrajudiciais são contraditórias e carecem de confirmação sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, revelam que a narrativa da vítima inicialmente indicava tentativa de roubo e só posteriormente evoluiu para alegação de tentativa de homicídio, o que compromete sua credibilidade.
Não há testemunhas presenciais dos fatos. A única pessoa indicada como possível testemunha – um motoboy – não foi localizada nem ouvida em nenhuma das fases da persecução penal.
A testemunha ouvida em Juízo apenas relatou fatos pretéritos irrelevantes ao objeto da denúncia.
Os depoimentos policiais não são aptos, por si sós, a suprir a fragilidade da prova judicializada, tampouco judicializam os relatos extrajudiciais da vítima.
Na ausência de provas judicializadas que demonstrem a materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da impronúncia, com observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A pronúncia exige a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não se admitindo presunções ou relatos contraditórios não confirmados judicialmente.
A impronúncia é medida que se impõe quando ausentes provas mínimas da materialidade ou indícios suficientes de autoria, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.